Tribunal: TJPA
Processo: 0801762-85.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801762-85.2022.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR DEFERIDA PARA A GARANTIA DE TRATAMENTO DE SAÚDE COM APLICAÇÃO DE ASTREINTES. DIREITO FUNDAMENTAL. MANTIDA A MULTA DIÁRIA, POIS FIXADA DE MANEIRA ADEQUADA, TODAVIA, NECESSIDADE DO ARBITRAMENTO DE TETO MÁXIMO DE INCIDÊNCIA DA MULTA EM R$50.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0801762-85.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE TUCURUÍ/PA
, nos autos da Ação Civil Pública n. 0800018-66.2022.8.14.0061, deferiu liminar em favor do interessado
JÚLIO CÉSAR TERRA SILVA
, nos seguintes termos:

“(...)
defiro a liminar
pleiteada para que o Município de Tucuruí e o Estado do Pará providenciem
imediatamente
o tratamento adequado ao interessado
JÚLIO CÉSAR TERRA SILVA
, seja neste município ou seja em outro via TFD, para

a qualquer hospital vinculado à rede pública ou particular de saúde que seja adequado para a realização do exame de CINTILOGRAFIA RENAL COM DMSA E DTPA, E ESTUDO URODINÂMICO que o paciente necessita, devendo os demandados arcarem com todas as providências necessárias ao efetivo e integral cumprimento da ordem (com transporte, suporte médico, etc...), sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), determinando ainda a citação dos Réus para apresentarem contestação no prazo legal e suas intimações para cumprimento da liminar (...)”
.

Aduz que a fixação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem prazo limite, em caso de descumprimento, mostra-se excessiva e desproporcional. Ademais, cumpre destacar, no entanto, a natureza jurídica dos interesses que a Administração Pública encarna, para evitar-se que se lhe apliquem, sem a devida reflexão, determinados institutos que aparentemente atenderiam ao interesse público, como por exemplo, a fixação de astreintes.

Assevera que é de todo incabível a multa que eventualmente poderá ser estipulada contra o poder público no presente caso, porque além de lhe faltarem argumentos fáticos e jurídicos, como amplamente demonstrado, não faz sentido se onerar a sociedade para “coagir” o poder público a agir, ou seja, pretender obrigar o Estado do Pará a uma ação, sem base legal e que seria idealmente eficiente, retirando os parcos recursos deste Estado que é na realidade limitado historicamente, pretendendo tirar o ideal do que é real, circunstanciado e limitado.

Por fim, requer, liminarmente, seja conferido efeito suspensivo (CPC, art. 1.019, I), com o fim de sustar imediatamente os efeitos da decisão questionada. No mérito, requer a reforma da decisão vergastada.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 8174979)

Em sede de
CONTRARRAZÕES
o
parquet
se manifestou pelo
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 8375963)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça ratificou os termos das contrarrazões pelo
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 8429859)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Insurge-se o agravante, em suma, alegando que o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), fixado pelo Juízo
a quo
como astreintes para cumprimento de decisão liminar, sem prazo limite, em caso de descumprimento, mostra-se excessiva e desproporcional.

Ab initio
, não vislumbro desproporcionalidade na multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento da decisão liminar, pois se trata de necessidade de tratamento de saúde, direito fundamental a ser garantido pelo Estado, já que se trata de um dever deste conforme o art. 196, da CF/88, que dispõe:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Ademais, o referido valor diário de R$ 500,00 (quinhentos reais) se encontra dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, sobretudo em razão de a multa diária fixada ter como escopo compelir o poder público a cumprir decisão liminar que garante à paciente tratamento renal adequado.

Nesse sentido já se posicionou este E. Tribunal, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARA TRATAMENTO MÉDICO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-
É adequada a fixação de multa diária para garantir o cumprimento de obrigação de fazer imposta à Administração Pública, especialmente em matéria de direitos fundamentais à vida e à saúde
.
2-Afasta-se a pretensão de redução da pena de multa fixada em valor razoável, compatível com os bens jurídicos tutelados no caso dos autos, em cuja causa se discute a concessão de medicamentos.
3- Configura-se motivo para o reconhecimento de ato atentatório à dignidade da justiça eventual descumprimento da tutela antecipada para tratamento médico. 4-Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida. (...)

(AI n. 0812953-64.2021.8.14.0000, Acórdão ID n. 10142950, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 05/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR DEFERIDA PARA A GARANTIA DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR DE CUNHO SATISFATIVO. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO À ALIMENTAÇÃO. DIREITO GARANTIDO CONSTITUCIONALMENTE. GARANTIA DE SAÚDE E VIDA DIGNA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PRESENTES OS REQUISITOS DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA NECESSÁRIO À CONCESSÃO DO PEDIDO LIMINAR PELO JUÍZO DE 1º GRAU.
PRAZO PARA CUMPRIMENTO E MULTA DIÁRIA FIXADOS DE MANEIRA ADEQUADA. NECESSIDADE DO ARBITRAMENTO DE TETO MÁXIMO DE INCIDÊNCIA DA MULTA EM R$100.000,00.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

(AI n. 0806445-39.2020.8.14.0000, Acórdão ID n. 8256927, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 24/02/2022)

Nessa esteira de raciocínio, faz-se necessária a manutenção das astreintes fixadas. Todavia, considerando-se a não fixação do patamar máximo pelo Juízo
a quo
, do modo a evitar o enriquecimento ilícito da parte interessada, entendo por bem aqui fixá-lo em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dentro dos limites da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para determinar o teto máximo das astreintes em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo a decisão vergastada nos demais termos.

É COMO VOTO
.

Belém/PA,
data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/09/2022